Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ERRO NA DIGITAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS COMPROVADO PELA PARTE RÉ. MANTIDA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM RAZÃO DE O FORNECEDOR CONSTAR COMO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. CONDUTA DA FORNECEDORA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS JUSTIFICADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte ré/recorrente, preliminarmente, requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, sob o argumento de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir. No mérito, aponta a inocorrência de falha na prestação do serviço. Alega a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e o dano moral experimentado. Aduz que o dano, caso existente, decorreu de culpa exclusiva da autora ou de terceiro. Afirma que o mero inadimplemento contratual não acarreta dano moral. Salienta que a essencialidade do serviço não acarreta a obrigação ao seu fornecimento independentemente de pagamento. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, fixado na origem em R$1.500,00.
2. Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelas rés/recorrentes, deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando fica comprovada a participação das partes na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Revela-se presente o interesse de agir no caso, porquanto o provimento jurisdicional pretendido revela-se útil e adequado à solução do conflito de interesses apresentado, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação. Preliminar de carência da ação rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, a parte autora logrou comprovar o fato de ter efetuado o pagamento da fatura do mês de dezembro de 2019, na data de 09/12/2019 (ID 18144188 - Pág. 7).
6. Contudo, a ré/recorrente demonstrou aos autos que a referida quitação não foi computada oportunamente pela fornecedora Vivo em razão da ausência de correspondência entre o número do código de barras constante na fatura, apresentada pela autora (ID 18144188 - Pág. 5), e o número do código de barras constante no pagamento efetuado em 09/12/2019 (ID 18144188 - Pág. 7), perante a instituição bancária.
7. Embora o pagamento tenha sido efetuado por meio de código de barras diverso do original (erro de digitação), verifica-se que fornecedora requerida, ora recorrente, “Vivo fixo nacional”, consta como beneficiária no comprovante de pagamento (ID 18144188 - Pág. 7).
8. Com efeito, escorreita a sentença que declarou a inexistência de débitos referentes à fatura em evidência, vencida na data de 08/12/2019, bem como condenou a ré a restabelecer os serviços prestados à autora.
9. Por outro lado, em relação ao período anterior a resolução da presente demanda, restou justificada a suspensão dos serviços prestadores pela ré à autora, haja vista erro no pagamento (código de barras do pagamento diverso do da fatura), situação apta a afastar a imputação da ré pelo dano moral experimentado pela parte autora.
10. Nesse sentido: “[...] IV. De outro giro, a situação não subsidia a compensação por dano extrapatrimonial, porquanto a inicial incúria da parte consumidora (código de barras do pagamento diverso do da fatura) foi a causa determinante dos desdobramentos narrados (demora à localização e ao processamento do pagamento nos sistemas da empresa). [...].” (TJDFT - Acórdão 1134429, 07032015120188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Destarte, merece parcial reforma a sentença para decotar a condenação por danos morais.
12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido.
13. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n. 9099/95).
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.